Tribunal: TCU
Processo: 019.166/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6521/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria da Sra. Helena Bergmann Nardi, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, bem como constatou a irregularidade consistente na percepção da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros. Já nos casos de "quintos/décimos" recebidos por força de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; Considerando que a justificativa para a incorporação da parcela de "quintos/décimos", no ato em exame, foi o teor da decisão judicial transitada em julgado em 30/08/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7/RS, sendo que o nome da interessada consta expressamente entre os beneficiários do mencionado processo (peça 3, pp. 14/73, 76 e 101); Considerando, ainda, que a AudPessoal identificou a inclusão nos proventos da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998, com vigência em 09/12/2003 (peça 3, p. 1); Considerando que o objeto de alteração da aposentadoria foi "inclusão/majoração de vantagem pessoal" (peça 3, p.2), bem assim que a vantagem "opção" não fazia parte da estrutura de proventos da interessada, constante do ato de concessão inicial de aposentadoria (Ato Sisac 20782705-04-2004-000006-0); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (relator Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (relator Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (relator Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), todos da Primeira Câmara; e 12.983/2020 (relatora Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (relator Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 8.082/2021 (relator Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (relator Ministro Bruno Dantas), todos da Segunda Câmara, entre outros; Considerando que o gestor de pessoal do órgão de origem efetuou o pagamento dessa vantagem em razão da decisão favorável à percepção da vantagem "opção" havida em decisão judicial passada em julgado, obtida pela interessada, nos autos da Ação Ordinária 5054354-58.2012.404.7100/RS, que tramitou na 5a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre (peça 3, pp. 143/153); Considerando, entretanto, que a sentença judicial anexada no ato somente ampara a concessão da vantagem de opção em face do reconhecimento do exercício de função entre o período de 24/05/1989 a 11/7/1993, não se sustentando seus fundamentos em face do disposto do art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, que não admite o acréscimo dos proventos em relação a última remuneração; Considerando, ainda, que, mesmo que o pagamento da vantagem opção fosse regular, o que se admite apenas por hipótese, pois no caso concreto não é, o pagamento cumulativo de tal rubrica, oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, e extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a situação acima descrita é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria da Sra. Helena Bergmann Nardi, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.166/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Helena Bergmann Nardi (XXX.485.450-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. promova a exclusão da vantagem "opção de função" e emita novo ato de alteração de aposentadoria, livre da irregularidade verificada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.